Tribunal: TCU
Processo: 006.841/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Ação 219G - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Sylvio Ballerini, ex-prefeito de Lorena/SP, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), objetivando a Estruturação da Rede de Serviços do SUAS, por meio da programação SIGTV no 352720720200002 - GND4. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Sylvio Ballerini; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do responsável Sylvio Ballerini, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. dar ciência do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome, ao Sr. Sylvio Ballerini e ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.